Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727035-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por LEANDRO CEZER VICENTIM em face do ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, na qual o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelação Cível. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 16 de abril de 2021 14:46:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador